Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-63.2021.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000326-63.2021.8.11.0053

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIANO DA SILVA - CPF: 775.359.951-87 (APELANTE), MARIO FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 694.220.011-53 (APELADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 947.470.831-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSÉ MARIANO (APELANTE), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS
– CITAÇÃO POR EDITAL DA PRIMEIRA REQUERIDA – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA LOCALIZAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS DOS REQUERIDOS -PROVIDOS.

Da análise dos autos, extrai-se claramente a nulidade da citação por edital da requerida, ora primeira apelante, deferida pelo Juízo singular. Tanto é assim que, após o oficial de justiça ter certificado que não havia localizado, no endereço fornecido na inicial, a primeira requerida, ora primeira apelante (id. 155273169 – pág. 1), foi deferida, sem que fosse realizada qualquer tentativa de se localizar o seu atual endereço, sua citação por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES
e o segundo por

JOSÉ MARIANO DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Perdas e Danos de n.o 1000326-63.2021.8.11.0053, ajuizada por
MÁRIO FRANCISCO DAS NEVES
em face dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes;

ii. reintegrar o requerente na posse do imóvel, descrito na inicial;

iii. autorizar o requerente, a título de perdas e danos, a reter a integralidade das parcelas recebidas;

iv. condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 155273197 – págs. 1 a 16), a requerida PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES, ora primeira apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aponta a nulidade da citação realizada por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para sua localização.

Subsidiariamente, defende que, como é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deve ser isentada do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 155273208 – págs. 1 a 6).

Já em suas razões recursais (id. 155273210 – págs. 1 a 7), o requerido JOSÉ MARIANO DA SILVA, ora segundo apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, aduz a nulidade da citação por edital da requerida PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 155273219 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteada pelo requerido JOSÉ MARIANO DA SILVA, ora segundo apelante, eis que, através do extrato bancário de id. 155273215 – pág. 3, comprovou a hipossuficiência financeira alegada.

No que diz respeito ao cerne da questão, os ora apelantes, em suas razões recursais, apontam a nulidade da citação por edital da requerida PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES, ora primeira apelante.

Assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, da análise dos autos, extrai-se claramente a nulidade da citação por edital da requerida PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES, ora primeira apelante, deferida pelo Juízo singular.

Tanto é assim que, após o oficial de justiça ter certificado que não havia localizado, no endereço fornecido na inicial, a primeira requerida, ora primeira apelante (id. 155273169 – pág. 1), foi deferida, sem que fosse realizada qualquer tentativa de se localizar o seu atual endereço, sua citação por edital.

A propósito, acerca da necessidade do esgotamento de todos os meios para a localização da parte requerida, antes da citação por edital, vejamos o que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Aparecida de Goiânia, objetivando rescindir acórdão que afastou a prescrição decenal na desapropriação indireta proposta contra a municipalidade.

II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts. 256, § 3o e 319, § 1o.

III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa suficiente para amparar a pretensão deduzida, no sentido de que a citação por edital requerida deve, obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo.

IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

V - O acórdão recorrido foi claro: "Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu."

VI -
Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus".

VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)” (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja exaurida as tentativas para a localização do endereço da requerida PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES, ora primeira apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023